Tribunal: TJMT
Processo: 0044254-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044254-64.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA - CNPJ: 76.492.701/0001-57 (EMBARGADO), JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA - CPF: 874.982.359-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS – VÍCIO VERIFICADO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – VOTO RETIFICADO NO PONTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

1. De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, ainda que de ofício.

2. Se o acórdão é omisso no que tange à fixação dos honorários recursais, viável o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão (id. 119481464) em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo
Britania Eletrodomésticos SA.

O
Estado de Mato Grosso
sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à condenação da parte embargada em honorários sucumbenciais recursais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC. Assim, pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões, postulando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que realmente houve omissão no acórdão quanto aos honorários recursais, razão pela qual se impõe o saneamento do vício.

Sobre os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC), cumpre reproduzir a orientação do STJ acerca da temática:

“(...) 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negarlhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. (...).”

(STJ, Segunda Seção, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).

Na presente hipótese, verifica-se que foram preenchidos os requisitos para majoração dos honorários recursais em favor do Apelado, ora Embargante, uma vez que houve condenação do Embargado ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau e o apelo por ele interposto foi desprovido à unanimidade.

Assim, de rigor o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada e majorar os honorários sucumbenciais na decisão embargada em favor do
Estado de Mato Grosso
.

A propósito, confira-se julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGO DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentindo de se aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ (“somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC”), impondo a majoração do percentual já fixado, relativo aos honorários advocatícios, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões.

II – Verificada a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, combinado com o Enunciado Administrativo n. 7/STJ, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, em um ponto percentual, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida, em virtude da interposição deste recurso.

III – Embargos de declaração acolhidos para fixar os honorários recursais.

(STJ, Edcl no AREsp 1643720/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021)

Ademais, registre-se que “
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, quando a decisão monocrática for omissa sobre
a fixação de verba honorária recursal
(art. 85, § 11, CPC/2015),
poderá o colegiado
, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno,
fixá-la de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não implica reformatio in pejus
.
” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1885114/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021).

Desse modo, considerando que na sentença os honorários advocatícios sucumbenciais foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e levando-se em conta a diminuta complexidade da causa e a curta duração do processo, razoável a majoração da referida verba para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
para sanar a omissão suscitada e fixar honorários sucumbenciais recursais, majorando referida verba para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022